Tribunal: TJDFT
Processo: 0752436-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. QUESTÃO PRECLUSA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA.

1. A questão relativa à responsabilidade solidária da Agravante pela condenação foi analisada nos autos de origem por meio da sentença exequenda, já transitada em julgado não cabendo, portanto, a remissiva da alegação

2. O artigo 84, §1o do CDC dispõe que a conversão da obrigação de fazer ou não fazer em perdas e danos depende do requerimento do consumidor ou de tornar-se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela por resultado prático equivalente.

3. Demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, correta a decisão que determinou a conversão em obrigação de pagamento de quantia certa.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.